Tribunal: TJBA
Processo: 8009347-25.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009347-25.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HELENA DE JESUS BATISTA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO NA DECISÃO. ANULAÇÃO FUNDAMENTADA DO JULGADO SEM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por parte inconformada com acórdão que anulou julgamento de mérito e determinou o retorno dos autos à primeira instância, sob fundamento de ausência de instrução processual adequada à luz dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do STF. A parte embargante alegou contradição e omissão por suposta inaplicabilidade da anulação diante da possibilidade de conversão do julgamento em diligência, conforme o art. 938, §3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 938, §3º, do CPC, que permite a conversão do julgamento em diligência; (ii) estabelecer se há contradição no acórdão embargado por divergência em relação a decisões anteriores da mesma relatoria. III. RAZÕES DE DECIDIR O vício de omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, exige a ausência de manifestação judicial sobre ponto essencial ao desfecho do julgamento, o que não se verifica no caso, pois o acórdão analisou expressamente a necessidade de reabertura da instrução. A contradição apta a justificar embargos é aquela interna ao julgado, entre fundamentos ou dispositivos da mesma decisão, não se confundindo com eventual divergência com precedentes da relatoria. A decisão impugnada fundamenta-se na ausência de instrução adequada segundo os parâmetros dos Temas 6 e 1.234 do STF, exigindo a reabertura da instrução o que inviabiliza o julgamento imediato pelo Tribunal. A escolha pela anulação e retorno à origem está devidamente motivada e amparada no princípio do duplo grau de jurisdição e na vedação à supressão de instância. A alegação de vício constitui, na realidade, inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, não se prestando os embargos para rediscussão do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009347-25.2021.8.05.0080, em que figuram como Embargante HELENA DE JESUS BATISTA e como Embargados MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026 Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça